Tribunal: TJSP
Processo: 0005227-56.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / União Estável ou Concubinato
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Reconhecimento e dissolução de união estável. Cumprimento de sentença. Inadimplemento, pelo executado, de uma das obrigações constantes do acordo (transferência de propriedade de veículo automotor). Conquanto tal alteração tenha sido, ao depois, realizada por ordem judicial, não exime o ex-companheiro do pagamento da cláusula penal pactuada no acordo judicialmente homologado. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Reconhecimento e dissolução de união estável. Cumprimento de sentença. Inadimplemento, pelo executado, de uma das obrigações constantes do acordo (transferência de propriedade de veículo automotor). Conquanto tal alteração tenha sido, ao depois, realizada por ordem judicial, não exime o ex-companheiro do pagamento da cláusula penal pactuada no acordo judicialmente homologado. Sentença de extinção do processo prematura e, assim, reformada. Continuidade da fase executiva, para satisfação da multa. RECURSO PROVIDO.